Tribunal: TJMMG
Processo: 0000628-72.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0000628-72.2017.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 12/03/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Washington Martins da Silveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Washington Martins da Silveira opõe os presentes embargos de declaração ao acórdão de fls. 301/306, decisão proferida pela Segunda Câmara que manteve a respeitável sentença condenatória em que o egrégio Conselho Permanente de Justiça o apenou em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática de violência contra superior (arts. 157, §§ 3º e 5º, do CPM) e lesão corporal (art. 209 do CPM). Em suas razões recursais, a defesa alega que os embargos de declaração foram opostos com o escopo de prequestionamento da questão de ordem federal, quanto à aplicação do art. 48, combinado com o art. 113 do Código Penal Militar, considerando que a consciência de ilicitude do fato e a autodeterminação do embargante foi diretamente afetada pela sua condição psicopatológica. No tópico denominado “Do mérito dos embargos declaratórios”, aduziu que, conforme arguido em sede preliminar no recurso de apelação, o embargante foi impedido de produzir prova testemunhal, cujo rol (fl. 134) foi indeferido pelo Juízo “a quo”, fato este que constitui limitação do exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, LV, da CR/88. Afirmou que a realização de audiência para oitiva das testemunhas da defesa não causaria qualquer tumulto ou atraso ao regular trâmite processual, visto que o rol de testemunhas foi apresentado 4 (quatro) meses antes da realização da audiência de instrução. Alegou que, na prestação jurisdicional, não se pode satisfazer com a realidade formal dos fatos, mas deve-se buscar que o ius puniendi seja concretizado com a maior eficácia possível, com o escopo de busca da verdade real, uma vez que a limitação do exercício da ampla defesaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constitui ofensa direta à norma fundamental prevista no art. 5º, LV, da CR/88. Quanto ao mérito, tem-se a inobservância do direito à saúde psíquica do embargante, constitucionalmente previsto no art. 196 da CR/88. Alegou, ainda, que, à época dos fatos, o recorrente passava por período de agravamento dos sintomas psiquiátricos, sendo que, menos de um mês antes dos fatos apurados nestes autos, em 22 de março de 2017, ele foi encaminhado ao pronto atendimento do Hospital Militar, com urgência, por risco de suicídio (fl. 167). Argumentou que o transtorno mental do embargante foi determinante para a conduta que lhe foi imputada, considerando que serve à Corporação por 24 (vinte e quatro) anos, sem nenhum registro disciplinar. Nesse ponto, destacou que o recorrente se encontrava no conceito A-50 pontos positivos, recompensado pelos serviços prestados com 7 (sete) elogios individuais, 64 (sessenta e quatro) notas meritórias, inclusive pelo bom desempenho de suas funções no RCAT em 16/04/2016, e 13 (treze) menções elogiosas. Alegou, também, que a gravidade do surto apresentado pelo embargante é evidenciada pela ausência de lucidez no momento dos fatos, uma vez que ele ficou totalmente descontrolado, tendo sido necessário o uso de força excessiva para controlá-lo, o que culminou em duas fraturas em sua perna esquerda (fls. 83/84). Asseverou que foi devidamente comprovado que o embargante é acometido de condições psicopatológicas, que, no mínimo, suprime a consciência da ilicitude do fato (especialmente considerando os episódios de tentativa de autoextermínio), sendo aplicável ao caso a norma prevista no art. 48, parágrafo único, combinado com art. 113, ambos do Código Penal Militar. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para manifestação acerca das questões de ordem federal e constitucional alegadas, que são prequestionadas na oportunidade, para adequação da prestação jurisdicional à norma vigente. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas no julgamento foram apreciadas e julgadas. Primeiramente, houve expressa manifestação sobre a preliminar suscitada no recurso de apelação de cerceamento de defesa. Destaco: No tocante à preliminar arguida nas razões recursais, esclareço que o próprio apelante afirma que o Meritíssimo Juiz deixou de receber o rol de testemunhas apresentado, por intempestividade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A intempestividade da manifestação da Defesa do militar gerou a preclusão de seu direito, razão pela qual não há que se falar em cerceio de defesa. Nesse sentido, destaco a interpretação de norma processual comum, dispositivo semelhante à lei processual penal militar, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABERTURA DE VISTA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A DEFESA PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DIREITO DE ARROLAR TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERROGATÓRIO REALIZADO COMO ATO INAUGURAL DA INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No processo penal, vige o princípio pas de nullitté sans grief. Assim, eventual manifestação do Ministério Público após a defesa prévia, não pode, evidentemente, conduzir à nulidade do processo, por ausência de mínimo prejuízo à parte. Precedente. 2. O rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Contudo, poderá o magistrado ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, desde que julgue necessário, conforme previsão estabelecida no art. 209 do Código de Processo Penal. (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017). Veja-se, ainda: HC 202.928/PR, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014. 3. No julgamento do HC 127.900/AM, o Tribunal Pleno decidiu que "a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado". Todavia, o referido precedente do Plenário do STF deve ser compreendido à luz do art. 563 do CPP, que prescreve que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 4. No caso, em que pese a defesa ter arguido, a tempo e modo, a realização do interrogatório ao final da instrução, não explicitou, de maneira concreta, de que forma a referida inversão influenciou no resultado da condenação. Precedentes. 5. Em relação a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes ou mesmo com a formulação das perguntas das partes pelo Magistrado, e não diretamente, embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, não revela, por si só, nulidade processual. Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. 6. Ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior entendem ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de Aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial. No entanto,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o acórdão impugnado apontou outros elementos do acervo probatório independentes da prova armazenada no celular do recorrente a indicar a autoria e a materialidade delitiva, o que impede a nulidade de sua condenação. Entre outros o AgRg no HC 499.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 78065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento realizado em 03/09/2019, publicação realizada no DJe 12/09/2019)” Para desconstituir a preclusão, aduziu que a realização de audiência para oitiva das testemunhas da defesa não causaria qualquer tumulto ou atraso ao regular trâmite processual, visto que o referido rol de testemunhas foi apresentado 4 (quatro) meses antes da realização da audiência de instrução, e, ainda, que “a prestação jurisdicional não pode se satisfazer com a realidade formal dos fatos, mas deve buscar que o ius puniendi seja concretizado com a maior eficácia possível, com o escopo de busca da verdade real”. Nesse ponto, ressalte-se que o conjunto probatório se mostra completo, com as provas documentais consistentes no Auto de Prisão em Flagrante de Delito e no Exame de Corpo de Delito (fls. 45/46); bem como de provas orais indicadas pela acusação (a oitiva do ofendido e das testemunhas presenciais do fato foram reproduzidas em juízo); e, principalmente, do exame de insanidade realizado a pedido da defesa. Percebe-se que, dentro do livre convencimento motivado, o respeitável Juízo considerou tais provas suficientes para apurar a verdade dos fatos e fundamentar o decreto condenatório. Do contrário, poderia o juízo militar criminal ouvir as pessoas indicadas pela defesa como testemunhas do Juízo, o que não foi o caso. Se houve a demora na conclusão do processo para o seu julgamento, esta ocorreu em virtude da instauração do incidente de insanidade requerido pela Defesa do apelante. Rejeito a preliminar porque entendo não haver cerceamento de defesa no indeferimento do rol de testemunhas, que foi intempestivamente apresentado. No que tange à condição de saúde do militar e a sua possível inimputabilidade, ressalte-se que esses pontos foram apreciados e constam do acórdão, com exposição dos fatos e fundamentos de suas rejeições. Transcrevo: No mérito, o apelante tenta descaracterizar a sua conduta sob a alegação de que o apelante sofreu um surto, tendo perdido sua capacidade de autodeterminação, agindo de forma irracional, arremessando o próprio celular contra a parede, pedindo que o matassem; e que, absolutamente descontrolado, praticou a lesão física contra o supracitado oficial. Verifica-se que o laudo pericial do incidente de insanidade mental do acusado (Autos n. 0001106-46.2018.9.13.0001) aponta para manifestações clínicas compatíveis com o transtorno misto ansioso e depressivo (CID-10, F41.2), assim como o relatório do médico do psiquiatra Doutor João Vitor Moutinho Moura traz indicações das patologias de CID-10: F41.0, F41.2 e F. 32.1. Contudo, não são doenças que comprometem a capacidade de autodeterminação do agente. A conclusão do parecer médico foi a imputabilidade do agente, sem qualquer ressalva a respaldar sequer o reconhecimento de uma semiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 imputabilidade para possibilitar a aplicação de uma medida de segurança. Acrescento que, no dia do fato descrito na denúncia, o apelante foi conduzido ao Hospital da Polícia Militar em virtude da lesão em seu tornozelo. Se o apelante apresentasse um quadro de surto psicótico, seria facilmente detectado naquela unidade médica, contudo não há qualquer registro disso nos autos. Ouso dizer que, caso o apelante tivesse surtos psicóticos, não seria capaz de manter o seu conceito funcional no A - 50 pontos positivos, porque, certamente, teria outras ocorrências de transgressões relacionadas à disciplina e hierarquia. O quadro médico de transtornos psiquiátricos é inegável pelos registros apontados ao longo do processo criminal, mas não gera a inimputabilidade, sendo preservado o discernimento capaz de evitar a realização da conduta. No que concerne aos delitos de violência contra superior e de lesão corporal, o art. 157 do Código Penal Militar assim prevê: Art. 157. Praticar violência contra superior: Pena - detenção, de três meses a dois anos. Formas qualificadas § 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general: Pena - reclusão, de três a nove anos. § 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço. § 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. § 4º Se da violência resulta morte: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. § 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço. (grifo nosso) No elemento objetivo do tipo do delito, está a violência que, para o Direito Penal Militar, poderá consistir em vias de fato ou lesões leves, consoante leciona Célio Lobão e José da Silva Loureiro: “Violência consiste na força física que o agente faz atuar sobre o superior hierárquico ou, na modalidade qualificada, contra seu comandante ou oficial general, com utilização do próprio corpo (vis corpolis) ou exercida por meio de instrumento (vis physicca) impelido por outro instrumento, pelo ar expirado dos pulmões, pelos membros ou outra parte do corpo humano. A motivação da violência é elemento estranho ao tipo. Para a caracterização da violência é suficiente que o corpo do superior hierárquico seja tocado, embora sem ocasionar lesão ou morte porque, se houver, o crime se qualifica. A violência exteriorizase, ainda, com o fato de o sujeito ativo imobilizar o superior, impedindo-o de locomover-se contra sua vontade mesmo porque, conforme esclarece Soler, “violência sobre La persona quiere, evindentemente, decir, violência física (in Colombo, El Dr. Pen. Mil., pág. 286, nota 410)”. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3º Ed. atualizada. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 198/199). A violência em Direito Penal Militar quer dizer violência física (vis corporalis) consistente em tapas, empurrões, rasgar roupas, puxão de orelhas, pontapés e socos que podem ou não provocar lesões. Há necessidade de contatos físicos diretos ou através de instrumentos, também físicos (LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito Penal Militar. São Paulo: Atlas, 1993)” Observe-se que a configuração do delito de violência contra superior independe do resultado quanto à lesão corporal, podendo constatarse a ocorrência de ambos os delitos, concomitantemente, salientandoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que, neste caso, aplicar-se-ia o contido no §3º do art. 157 do Código Penal Militar. Com essas considerações, não vislumbro, no acórdão embargado, omissões, contradições ou obscuridades, na forma prevista no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2020. Juiz Jadir Silva Relato